Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004569-05.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NARCISO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do julgado. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou decisão determinando o fornecimento e custeio do medicamento Hidroxiuréia (Hydrea ou Tepev), conforme prescrição médica. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, sob o fundamento de que o proveito econômico seria inestimável, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do valor do proveito econômico, de modo a ensejar o cabimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.
4. No caso concreto, a decisão embargada analisou de forma clara e completa o pedido, reconhecendo que a obrigação de fazer limita-se ao fornecimento e custeio do medicamento prescrito, inexistindo qualquer omissão quanto ao valor ou à natureza do proveito econômico.
5. Resta evidenciado que o Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração
conhecidos e não acolhidos
.
Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo omissão quanto à natureza e à extensão da obrigação imposta, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.